Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO MENOR. MATRÍCULA JÁ EFETIVADA EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA GENITORA DO AGRAVANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a realizar a transferência da matrícula do autor menor para unidade de ensino próxima a residência de sua genitora. 1.1. Nessa sede, o agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal realize a transferência da matrícula do agravante para a “Escola Classe 4 do Cruzeiro Novo” por ser mais próxima de sua residência. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida.

2. Os autos da origem se referem à ação de obrigação de fazer visando compelir o Distrito Federal a realizar a transferência da matrícula do autor menor, atualmente com 9 (nove) anos e matriculado no 4o ano na Escola Classe 6, Cruzeiro Novo/DF, para unidade de ensino próxima a residência de sua genitora, Escola Classe 4, Cruzeiro Novo/DF.

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90, art. 53, V), assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, I e X) asseguram a garantia de educação básica obrigatória e gratuita, assim como de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima a residência do menor. 3.1. Da mesma forma, a obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, também está prevista no texto constitucional, ao reconhecer a garantia de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (art. 208, I, da CF).

4. Ainda sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022, fixou a tese de que "A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata".

5. Ocorre que, no caso específico dos autos, a parte autora está efetivamente matriculada na Escola Classe 06, do Cruzeiro, localizada a 800m de seu domicílio, tendo o aluno bom aproveitamento, além de se encontrar adaptado à referida instituição de ensino. 5.1. A referida situação afasta a plausibilidade do direito, assim como eventual risco de dano grave ou impossível reparação, posto que não há direito subjetivo ao requerente quanto a escolha das instituições de ensino próximas de sua residência ou de que de sua preferência na realização da matrícula.

6. Recurso improvido.